Tribunal: TJES
Processo: 5003679-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003679-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE SALLES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência, posto que entendo que no caso concreto, não há dano moral. Quando da celebração do contrato, o consumidor aceita todos os seus termos, mesmo com a existência de diversas abusividades, ignorando-as, literalmente, posto que o objetivo é adquirir um veículo, bem que gera alegria e status social. Dessa forma, não tendo havido constrangimento, angústia ou, ainda, sofrimento, não há que se falar na configuração de danos morais. Por tais razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito, dar parcial provimento ao mesmo para, tão somente,
condenar a recorrida
à restituição dos valores pagos pela consumidora a título de Tarifa de Cadastro (valor em excesso), Tarifa de Avaliação do Veículo e Seguro Prestamista, que,
em dobro,
que
somam a quantia de R$ 1.722,56 (mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos),
julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais
.
Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Restituição de Indébito ajuizada pela recorrente (Solange Salles) em face da recorrida. Em síntese, pugna a recorrente pela restituição de valores que considera indevidos, tendo em vista cobranças de taxas previstas no contrato, às quais alega não ter anuído, quais sejam: 1) Tarifa de Cadastro; 2) Registro de Contrato; 3) Tarifa de Avaliação do Veículo e 4) Seguro Prestamista.

Breve é o relatório, embora dispensável, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Em sede de juízo de piso (
id 415980
), julgou-se parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para (1)
CONDENAR
a requerida BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir ao requerente SOLANGE SALLES, de forma simples, o valor de
R$ 151,51
(cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada;
R$ 235,00
(duzentos e trinta e cinco reais), referente à
Tarifa de Avaliação do Bem
dado em garantia; bem como o valor simples de
R$ 474,77
(quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) relativo ao
Seguro Prestamista
. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil. (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas, bem como a compensação por dano moral.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (
id 415981
), pleiteando a reforma da sentença ora proferida para condenar a recorrida à restituição em dobro das taxas já anuladas pelo juízo de piso, bem como à restituição em dobro da tarifa de “Registro de Contrato” e a indenização pelos danos morais sofridos. Contrarrazões foram apresentadas (
id
415985).

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e a recorrida a fornecedora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor.

Com relação à cobrança identificada como registro de contrato, esta consiste no ressarcimento das despesas suportadas pela instituição financeira com o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo objeto do contrato perante o órgão de trânsito. A legalidade de tal cobrança encontra-se entre as questões presentes no REsp. nº. 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e REsp nº. 1578490/SP, submetidos a julgamento pela sistemática do art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil (Tema 958),
fixando a Corte Superior o entendimento de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: a) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a b) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, verifico que consta no contrato firmado entre as partes a cobrança do valor relativo às despesas de registro do contrato no Detran-ES. Neste ponto, destaco que cabia à recorrente produzir prova mínima do direito alegado (art. 373, inciso I do CPC), ou seja, demonstrar que o recorrido não procedeu o registro do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito, ônus do qual não se desincumbiu; certo que trata-se de prova que está à disposição da recorrente, bastando que trouxesse aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Por fim, também não restou evidenciada a onerosidade excessiva do valor cobrado, pelo que necessário reconhecer a validade de tal cobrança nos moldes estabelecidos no contrato.

Quanto ao questionamento recursal à respeito da Tarifa de Cadastro, sem maiores delongas, e diante do reconhecimento pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS acerca da legalidade de tal cobrança, resta ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto. Nota-se, contudo, que tal análise foi efetivamente realizada pelo juízo
a quo
, que considerou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais para determinar a restituição da quantia considerada excessiva. Quanto a tal ponto, mantenho incólume o disposto em sentença.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores, me coaduno com o entendimento ora proferido em sentença, de que os mesmos devem ser devolvidos de forma simples. Nesse sentido, a jurisprudência do TJ-ES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TARIFA DE CADASTRO NÃO SE CONFUNDE COM TAC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO). COBRANÇA ILEGAL DO TAC NOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS 30.04.2008. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREJUDICADO. 1. O apelante carece de interesse recursal quanto aos juros remuneratórios, inversão do ônus da prova, restituição em dobro e consignação em pagamento, porquanto a sentença atacada não acolheu esses pedidos formulados na petição inicial, haja vista o dispositivo da sentença. Preliminar suscitada de ofício. 2. A tarifa de abertura de crédito (TAC) se destinava a remunerar as instituições financeiras quando da contratação de operações de crédito com a finalidade de analisar a capacidade financeira do cliente⁄consumidor, e sua cobrança é legítima nos contratos celebrados até 30.04.2008. 3. Já a tarifa de cadastro possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil. 4. A jurisprudência da Corte Superior entende que “não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.” (STJ, AgRg no AREsp 279.052⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 29⁄04⁄2013). 5. Levando em consideração toda a revisão contratual, reputo por prejudicado o pedido de consignação em pagamento, haja vista que não houve caracterização da mora no período da normalidade contratual diante do reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios e capitalização de juros. 6. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso de Morello Ind. de Placas Ltda EPP conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher preliminar suscitada de ofício de não conhecimento do recurso do Banco do Brasil e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Morello Ind. de Placas Ltda EPP, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação, 048120330401, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 25/09/2017).

Quanto ao pedido de dano moral, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que não há, em casos como estes, prejuízos causados à esfera íntima e psicológica do consumidor, motivo pelo qual entendo ser pertinente manter a sentença na forma como lançada.

Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada, por seus próprios fundamentos. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de piso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.